Tribunal: TJDFT
Processo: 0002430-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOs CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O fato de a agravante da reincidência ter sido compensada com a atenuante da confissão espontânea não afasta a conveniência do regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 anos de reclusão.” (HC 339.223/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016; grifo nosso).
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.